Tribunal: TJES
Processo: 5029451-75.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029451-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE DUARTE
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029451-75.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DENISE DUARTE

RECORRIDO
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PACOTES TURÍSTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. CANCELAMENTO SEM REEMBOLSO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização proposta por DENISE DUARTE contra HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. com o objetivo de obter a restituição dos valores pagos por cinco pacotes turísticos não fruídos, além de indenização por danos morais. Alega a parte autora que adquiriu pacotes de viagem junto à ré, os quais não foram agendados pela empresa nos prazos estipulados. Afirma que solicitou o cancelamento das viagens, mas, embora a ré tenha reconhecido o direito ao estorno, os valores nunca foram devolvidos à sua conta bancária. Assim, busca a parte autora a condenação da ré ao reembolso de R$ 10.634,70 e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o valor da condenação a título de danos materiais fixado pelo Juízo de origem corresponde ao montante efetivamente pago pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Verifica-se que a insurgência da parte autora recai tão somente sobre o valor fixado a título de danos materiais, de modo que faz-se a análise apenas deste tópico, mantendo o valor arbitrado a título de danos morais.

5.
Ao analisar os autos, verifica-se que, efetivamente, o valor a título de danos materiais fixado pelo Juízo de origem não corresponde ao montante pago pela parte autora. Conforme comprovantes anexados pela parte autora, os pagamentos realizados foram: i) pedido nº 9379786: R$ 1.054,40; ii) pedido nº 8793655: R$ 1.798,00 (já incluso os
Hurb Créditos
utilizados; iii) pedido nº 8885096: R$ 1.098,80; iv) pedido nº 8684594: R$ 2.238,00; e v) pedido nº 5548523: R$ 2.997,00, o que totaliza o montante de R$ 9.186,20 (nove mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos).

6.
Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada apenas para retificar o valor fixado a título de danos materiais.

IV. DISPOSITIVO
7.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada tão somente para retificar o valor fixado a título de danos materiais, devendo a parte ré pagar à autora o valor de R$ 9.186,20 (nove mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos). Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)